Tribunal: TJDFT
Processo: 0724820-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÚVIDA QUANTO À LIQUIDEZ DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu provimento à apelação da parte ré, julgando improcedente a ação de cobrança baseada em supostas duplicatas não quitadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado omitiu-se ao deixar de reconhecer a validade dos extratos eletrônicos como prova da dívida cobrada e se deveria considerar os argumentos do autor de que os documentos acostados confirmam o débito alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O acórdão foi claro ao apontar a insuficiência dos documentos unilaterais juntados pelo autor, como capturas de extratos e planilhas, para comprovar a existência e liquidez da dívida.
4. A ausência de borderôs de desconto assinados ou de outros elementos que demonstrem a anuência da parte devedora impede a presunção de veracidade alegada pelo banco, mesmo diante da ausência de impugnação específica.
5. Não há omissão no acórdão embargado, mas tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. É necessária a apresentação de documentos idôneos para a comprovação da relação obrigacional em ação de cobrança, não se admitindo a presunção de veracidade com base apenas em documentos unilaterais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 232.220, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 03.02.2005; TJDFT, Acórdão Acórdão 1992056, 0715168-72.2023.8.07.0018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.